Tribunal: TCU
Processo: 012.129/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de concessão de aposentadoria de Zenon Henrique, ex-servidor da Universidade Federal de Santa Catarina, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (TCU), considerar ilegal e recusar registro ao ato inicial de aposentadoria de Zenon Henrique (***.175.029-20), número 10795006-04-2015-000189-09; 9.2. com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência da Universidade Federal de Santa Catarina do presente Acórdão; 9.3. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 8o, caput, da Resolução - TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 9.3.3. informe ao interessado o teor do presente Acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução - TCU 170/2004; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.3 supra, e represente ao TCU em caso de não cumprimento das providências determinadas.